Tribunal: TJDFT
Processo: 0719221-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719221-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: LIBERTY SEGUROS S/A EMBARGADA: EDILENE DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LIBERTY SEGUROS S.A. em face da decisão de ID 26568196, que apreciou o pedido liminar formulado no agravo de instrumento interposto pela embargante em face de decisão proferida nos autos do Processo no 0702889-64.2021.8.07.0005, em que litiga com EDILENE DE SOUSA, que saneou o processo e determinou a realização de prova pericial, atribuindo o ônus da prova à embargante. Em suas razões recursais a embargante assevera ser omissa a decisão agravada, pois em momento algum requer a alteração do ônus da prova, mas, sim, que a perícia seja custeada pela parte que a requereu, nos termos do art. 95 do CPC. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos a fim de que seja sanada a omissão. Intimada a se manifestar, a embargada não apresentou resposta (ID 28507611). Brevemente relatados, decido. A relação estabelecida entre as partes decorre do contrato de seguro fiança, e, diante do inadimplemento no recebimento de valores devidos pela parte Executada/Locatária, em razão da sub-rogação de direitos pertinentes ao contrato de locação, nos termos do artigo 786 do Código Civil, foi proposta ação de execução (Processo n. 0701796- 15.2020.8.07.0001) que deu azo aos embargos à execução originários. Nos embargos à execução, dentre as teses suscitadas pela agravada destaca-se a impugnação à assinatura constante no documento de ID 54134412 (termo de entrega de chaves), tendo sido determinado pelo juiz singular a realização de perícia grafotécnica, atribuindo o ônus da sua realização à agravante/embargante. Nas razões recursais do agravo de instrumento a agravante, ora embargante, defende o cabimento do recurso com amparo no inciso XI, do art. 1.015, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória que versa sobre redistribuição do ônus da prova, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja afastada a atribuição do custeio da perícia, determinando-se que o custeio fique a cargo do Estado, por ser a agravada beneficiária da justiça gratuita. Aduz, ainda, que o requerido alega falsidade da assinatura do termo de entrega de chaves, o que enquadra o presente caso no artigo 429, I do CPC. Vê-se, portanto, que embora a embargante tenha requerido que o custeio da realização da prova seja suportado pelo Estado, em suas razões recursais tratou a questão como redistribuição do ônus da prova e como tal foi analisado na decisão embargada, inexistindo o vício alegado, mas, sim, a intenção de a embargante rediscutir a questão. Não se olvida que a inversão do ônus da prova não se confunde com o custeio das despesas para a sua realização; também não há dúvida que, em se tratando de impugnação à autenticidade, o ônus da prova incumbe a quem produziu o documento (art. 429, II, do CPC), tal como restou consignado na decisão agravada e na decisão embargada. Dessa forma, como não houve a inversão do ônus da prova, não há que falar em custeio pelo Estado. Deve ser destacado, ainda, que a impugnação à assinatura do termo de entrega de chaves não é a única alegação dos embargos à execução, tendo o magistrado a quo tratado a questão probatória de acordo com a sua natureza (prova documental e pericial), estabelecendo que, para a prova documental, não se encontravam presentes os requisitos para a inversão do ônus e, quanto à prova pericial, determinou que o custeio da realização da perícia deve ser suportado pela LIBERTY, com amparo no art. 429, II, do CPC. Assim, não se vislumbram vícios na decisão embargada, que indeferiu o pedido liminar em razão da ausência de probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator